Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-38.2023.8.11.0051
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001397-38.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERT LEANDRO LEONARDO DE ALMEIDA (APELANTE), ROBERT LEANDRO LEONARDO DE ALMEIDA - CPF: 446.552.898-13 (APELANTE), CELSO EDUARDO SIMOES - CPF: 256.192.328-24 (ADVOGADO), ANDRE ALBERTO NARDINI E SILVA - CPF: 320.389.068-23 (ADVOGADO), APARECIDA MARIA DA PAZ - CPF: 007.080.551-25 (TERCEIRO INTERESSADO), BENILDE MALTEZO - CPF: 522.351.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA MISSIAS PAZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCEÇÃO DE ROMEU E JULIETA. ERRO DE TIPO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, do Código Penal), à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição do réu, alegando a atipicidade da conduta com fundamento na "Exceção de Romeu e Julieta", sob a justificativa de que havia consentimento da vítima
, havia relacionamento amoroso
e que a diferença de idade entre ambos era reduzida. Subsidiariamente, sustenta a ocorrência de erro de tipo, alegando que o réu desconhecia a real idade da vítima.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da "Exceção de Romeu e Julieta" no ordenamento jurídico brasileiro para afastar a tipicidade da conduta; e (
ii
) analisar se há elementos que demonstrem erro de tipo quanto à idade da vítima, de forma a excluir o dolo do agente.

III. Razões de decidir:

1.
A "Exceção de Romeu e Julieta"
, embora não
possu
a
previsão legal no Brasil,
possu
i
requisitos não preenchidos pelo apelante
,
não havendo
que se falar em
distinguishing
ao
entendimento consolidado
pel
a Súmula 593 do STJ.

2.
A jurisprudência admite a possibilidade de distinção da Súmula 593 do STJ em casos excepcionais, nos quais se verifica uma relação amorosa estável, consentida e com pouca diferença etária entre os envolvidos. Contudo, no caso concreto não há elementos que indiquem um relacionamento amoroso legítimo, tampouco a intenção de constituição de família, tratando-se, em verdade, de uma situação de aproveitamento da vulnerabilidade da vítima.

3.
O erro de tipo, previsto no artigo 20,
caput
, do Código Penal, exige que o agente tenha incorrido em um erro inevitável quanto à idade da vítima, excluindo o dolo. No caso dos autos, o réu mantinha contato próximo com a vítima, tanto pessoalmente quanto por meio de redes sociais, sendo seu primo e possuindo amplo conhecimento de seu meio familiar, o que torna inverossímil a alegação de desconhecimento da idade.

4.
O depoimento da vítima, colhido sob a égide do contraditório, corroborado por outros elementos probatórios, demonstrou que o réu sabia da idade da vítima e, ainda assim, insistiu na prática do ato sexual, afastando qualquer possibilidade de erro de tipo escusável.

5.
Nos crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis, a palavra da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Condenação mantida.

Tese de julgamento:

1.
Não se aplica a chamada

"Exceção de Romeu e Julieta"
ao presente caso
,
pois apesar da pequena diferença de idade,
não se verifica a existência de uma relação amorosa estável, consentida e com
animus
de constituir
família
,
pois a vítima relatou em juízo ter sofrido abuso sexual e carregar graves sequelas disso,
devendo ser aplicado ao caso o entendimento
da
Súmula 593 do
STJ
.

2.
O erro de tipo sobre a idade da vítima deve ser comprovado de forma inequívoca, não sendo suficiente a mera alegação defensiva, especialmente quando o acusado mantém contato próximo e prolongado com a vítima e possui meios razoáveis de conhecer sua real idade.

3.
A palavra da vítima tem especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 217-A, caput, do Código Penal; Art. 20,
caput
, do Código Penal; Súmula 593 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.072.387/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 05/06/2024;

TJMT – N.U 1000435-22.2021.8.11.0039, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. em 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBERT LEANDRO LEONARDO DE ALMEIDA

em desfavor de
sentença prolatada pelo Juízo da
Comarca de Campo Verde
(MT)
que, nos autos da Ação Penal n.
1001397-38.2023.8.11.0051
,
que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou o acusado pelo crime previsto no art. 217-A,
caput
,
do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso objetivando a absolvição
do réu por atipicidade da conduta, tendo em vista que a relação sexual foi praticada com o
consentimento da vítima, que mantinha um relacionamento afetivo com o acusado.
Além
disso, sustenta que o réu desconhecia a idade da ofendida, pois sabia que era menor de
idade, mas não menor de 14 anos. Assim, pugna pela absolvição do réu com fulcro no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (Id. 262254382).

Em suas contrarrazões O Ministério Público
requer

a manutenção da decisão objurgada, manifestando-se pelo desprovimento do
recurso defensivo (Id. 262254386)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
,

Gill Rosa
Fechtner
, manifesta-se
pelo conhecimento do recurso e
seu
desprovimento
(Id.
264523284
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início,
a defesa
pleiteia a absolvição do réu por atipicidade da conduta, alegando que apesar de
a
vítima ter quase 12 anos de idade, a relação sexual foi praticada com o consentimento d
esta
,
a qual
mantinha um relacionamento afetivo com o
acusado.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, torna-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
(Id. 262254866)
acerca dos fatos:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 10/02/2019, em horário incerto, em um sítio

localizado Assentamento 14 de Agosto, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o

denunciado teve conjunção carnal com a ofendida Samara
Missias
Paz, que era menor de 14 anos de

idade à época (contava com 12 anos de idade - nascida em 25/10/2006).

Segundo restou apurado, o denunciado é primo da ofendida, e na data do fato, estavam reunidos com

familiares em um sítio de propriedade da avó de ambos, situado no Assentamento 14 de Agosto, Zona

Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT.

Na oportunidade, o denunciado chamou a ofendida para ir com ele em uma represa que havia nas

imediações, com o intuito de satisfazer seu desejo sexual por ela, aproveitando-se de sua vulnerabilidade.

Assim, a ofendida aceitou o convite do denunciado, e o acompanhou até ao referido local, onde o

denunciado pediu para ela tirar as roupas e teve conjunção carnal com ela.

Posteriormente, a genitora da ofendida viu uma conversa entre ela e o denunciado em uma rede

social e tomou conhecimento a respeito de tais acontecimentos, razão pela qual, comunicou o fato à Polícia

Judiciária Civil.

(...)

Ante o exposto, denuncio ROBERT LEANDRO LEONARDO DE ALMEIDA como incurso no artigo

217-A, do Código Penal.

No mais, requeiro que seja determinada a citação para instauração do processo, com condenação ao

final, inquirindo-se durante a instrução criminal as pessoas abaixo arroladas, ressaltando que a ofendida

já foi inquirida em procedimento de produção antecipada de provas (Autos n.o 1002182-34.2022.8.11.0051).

Na sentença, o Juízo julgou pro
cedente
o pedido d
a denúncia e condenou o acusado pelo crime previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Do pleito de absolvição:

O delito de estupro de vulnerável
,
pelo qual o acusado fora condenado, caracteriza-se pela prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos (art. 217-A,
caput
, do Código Penal).

A materialidade está consubstanciada na portaria, boletim de ocorrências, escuta policial especializada, laudo pericial n
.
210.1.02.2019.004558-01, na declaração da vítima e nos demais elementos de provas colacionados aos autos.

As elementares
do tipo penal estão preenchidas, pois a vítima tinha 12 anos à época do crime e
praticou
conjunção carnal
com acusado
, maior de idade.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmam a autoria delitiva.

Conforme consta da r. sentença:

A genitora da vítima, Aparecida Mara da Paz, ao ser ouvida durante a instrução criminal, relatou, em resumo, que encontrou mensagens no notebook da filha indicando um encontro com o réu, que havia tido ato sexual. A mãe, ao descobrir a situação, ficou desesperada e contou ao seu esposo, que reagiu de forma agressiva contra a filha. A depoente informou que buscou apoio psicológico para ela e sua filha, em razão do sofrimento vivenciado.

A par disso, a testemunha
Benilde

Maltezo
, em Juízo, relatou que observou que as crianças, incluindo a vítima Samara, afastaram-se do local acompanhadas do réu, que era mais velho. Após um período longo, as crianças retornaram ao evento, exceto Samara, oportunidade em que questionou seu companheiro, Reginaldo, tio da vítima, sobre a ausência de Samara. A testemunha destacou que, em razão da festa com música e bebidas, não percebeu o momento exato em que Samara retornou ao local ou em que estado ela se encontrava, ressaltando que percebeu somente a demora para eles voltarem ao evento.

O pai da vítima, o informante Reinaldo
Missias
dos Santos, disse que quando ficou sabendo que sua filha havia mantido relações sexuais com o acusado, bateu muito nela, porque ficou muito irritado e não chegou a conversar com o denunciado, para evitar o mal maior. Acresce
ntou que não quis conversar com sua filha e nem ver as conversas do casal no notebook. Ressaltou que nunca ficou sabendo de nenhuma briga ou confronto entre sua esposa e o réu.

Não obstante
estas informações
, a
defesa pleiteia a absolvição do acusado a
rgumentando a
exceção
de “Romeo e Julieta”
,
consistente na pequena diferença de idade,
possuindo
à época o réu 18 anos, bem como no suposto relacionamento
amoroso
que
possuiria
com a vítima, sendo que a relação
sexual
teria sido consentida
, de modo que a conduta seria atípica,
e
que o acusado desconheceria a idade da vítima, acreditando que ela já tinha 14 anos de idade, de modo que a conduta
seria atípica
.

A chamada "Exceção de Romeu e Julieta", inspirada em sistemas jurídicos estrangeiros e baseada na peça teatral de William Shakespeare, fundamenta-se na narrativa em que Julieta, com menos de 14 anos, mantém um relacionamento amoroso com Romeu, um jovem de 17 anos.

A referida exceção tem como requisitos básicos nas legislações estrangeiras a existência de relacionamento amoroso entre os jovens, o consentimento da “vítima” para o ato sexual, a pouca diferença de idade entre os jovens
, sendo a sua finalidade pr
oteger o relacionamento consensual entre os
jovens e a eventual família a ser formada por estes.

Não obstante o ordenamento jurídico brasileiro não adote a tese da “exceção de Romeu e Julieta,
não
nos escapa ao conhecimento as poucas decisões do próprio STJ fazendo o

distinguishing

sobre a sua Súmula n. 593,

verbis
:

Súmula 593-STJ: O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

Entretanto, este não é um caso de distinção
da referida súmula
, pois
no vertente
caso
não e
xistiu relacionamento
amoroso ou
animus
de constituir família
entre o acusado e a vítima,
isto é, a relação não pode ser considerada como um ato de amor
consensual
entre réu e vítima
.

Não basta apenas a
alegada
close in age
exception
presentes em legislações
estrangeiras
como
Canadá, Itália e Suíça
para a aplicação análoga do instituto
(FARIA,
Aléxia
Alvim Machado. VIANNA, Túlio. “MAIORIDADE SEXUAL: POR UMA IDADE DE CONSENTIMENTO SEXUAL PAUTADA NA TUTELA DE BENS JURÍDICOS”. Revista Brasileira de Ciências Criminais | vol. 118/2016 | p. 15 - 54 | Jan -
Fev
/ 2016. DTR\2016\665)
,

res
s
ai
ndo
dos autos que o réu
apenas
se
aproveit
ou
da pouca idade da vítima
para
lhe cooptar por rede social, trocando mensagens
de cunho sexual
para atrair a vítima até a prática

d
o abuso

sexual
.

Essa certeza pode ser
extraíd
a
das declarações judiciais da vítima, colhidas
via
depoimento sem
dano
(Id. 268366757)
, não havendo nenhuma descrição de ato de amor ou intenção de relacionamento, ao contrário, a vítima
relata
ter sido abusada sexualmente,
sofrer

graves
sequelas até hoje
, depressão, ansiedade, passando por tratamento psicológico, bem como a
grave
desestrutura familiar causada pelo ato
, chorando copiosamente ao falar sobre os fatos
. Vejamos
:

(...)
Psicóloga: Você imagina qual o assunto que nós vamos conversar? O que você acha que é?

Vítima: É sobre o estupro né.

Psicóloga:

Tá
, então

Samara você já sabe, né
,

o
assunto
,
o tempo é seu
.

A
í assim, eu gostaria de te ouvir tudo que você conseguir aí dentro da sua memória
, e
stamos passando e depois
se
eu p
reci
sar, vou pontuando umas perguntas para você
estar

e
sclarecendo melhor.
Pode
iniciar
a
sua fala.

Vítima:
Como

assim?

Psicóloga:
Do jeito que você quiser, né
, d
obre o que que acontece
u
.

Vítima:

Eu acho que eu tinha
, e
u acho que
eu
ia
fazer uns 12 anos. Aí e
le veio
de São Paulo e ele foi
...

a
gente não conversava, né
....

deve

ser
uns 2 anos seguidos. Mas a gente nunca conversou essas conversas,
só por internet.
E aí a gente foi conversando. E nisso ele me mandou uma mensagem uma vez e eu não tinha celular próprio. Como
eu
era nova, né? Eu usava o celular da minha mãe ou computador.
Aí ele pegou e me mandou uma mensagem falando que eu era muito bonita. E aí, minha mãe
v
iu
,
aí pegou e
não gostou
né, pelo fato dele ser
maior
.
E tipo assim,
nosso primo nunca foi de falar isso para mim, porque
a gente sempre teve uma relação muito

como irmãos né.

E aí minha mãe pegou e falou com meu pai que era para eu ficar de olho e tal, e aí ele sempre me tratava bem, né? Aí ele era doido
pra
não ir dormir na casa da minha vó, porque eu estava
f
icando na casa da minha avó. Ele ficou dormindo
lá
, né
.
E el
e estava doido para
mim
dormir lá e aí a minha mãe não deixava. Aí foi na rede
,
conversando, conversando,
ai
ele começou a falar as coisas
pra
mim.

Psicóloga:
Quem que é essa pessoa
que v
ocê fala
?

Vítima: O meu primo, o que me abusou.

Psicóloga:

E
qual que é o nome dele?

Vítima:
O Robert
.

Psicóloga:

T
á
, é
,

v
ocê fala que na época você tinha 12 anos, né?

Vítima:
Eu acho que
eu
estava fazendo
.

Psicóloga:

E
ele tinha que idade
?

Vítima:
tinha 18
anos
.

Psicóloga:
Que mais que você se recorda?

Vítima:
E aí a gente
tava
numa.
...
Eu não ouvi
d
ireito se era uma festa de familiar
ou

um churrasco. Eu sei que tinha um primo meu que aí
pegou
e
f
alou
,
e saiu quando
com

um

amigo dele, e aí ficou eu e meu primo mais novo. E aí a gente saiu, eu, nós 3 e aí
um primo
meu ficou aguardando,
t
ipo assim,
vigiando para ver se não vinha
alguém enquanto ele fazia
comigo.

Psicóloga:
Tá
, você

tava
em que lugar
,
se lembra?

Vítima:
Lembro,
eu
estava lá
n
a casa da minha avó
.

Psicóloga:

É
a
v
ó
materna
ou
paterna
?

Vítima:
Paterna
.

Psicóloga:

E
sse primo seu, ele é por parte de pai ou parte de mãe
?

Vítima:

P
or parte do pai, isso.
Porque
eu ficava muito

n
a
família
do meu pai também.

Psicóloga:

Você
é
,
disse que você conversava com ele pela pelo Facebook? E há quanto tempo mais ou menos

que vocês mantiveram essa conversa
,
desde que idade você tinha, assim que você se recorda?

Vítima:
Eu acho que eu tinha uns 10 anos, só que
a

gente conversava
t
ipo, ele falava,
que es
tava
vindo
pra
c
á e pergunta
va
com
o
minha vó
tava
,
ai
depois ele vinha e nem falava nada, só cumprimentava assim mesmo e nada.

Psicóloga:

Tá
bom
. Então

v
ocê
s
se encontraram
na casa da sua avó paterna?

Vítima:
Sim.

Psicóloga:
E
ra ela q
ue reside no sítio
,

q
ue mora no sítio
?
Essa casa, na época, já era um Sítio

quando acontece
u?

Vítima: Sim.

Psicóloga:
E você sabe, você consegue recordar assim quem mais estava nesse ambiente?

Vítima:
Vixi
, m
uitas
pessoas porque, tipo assim, eu
a
cho que era um churrasco. Eu não lembro bem quem estava. Lembro que estava o meu tio. Aí ele tinha uma namorada. Que até ela virou amiga da minha mãe e ela falou que vinha que chamaram ela no
m
eio
p
a
ra
depor, né? A
i
, meu tio, meu pai, eu não lembro mais quem
tava
dentro dessas pessoas. Minha mãe não
e
nenhum ti
o meu.

Psicóloga:
Ele já tinha bastante tempo que estava aqui
?

Quanto
tempo mais ou menos?

Vítima:
De algo eu acho que
uns
3 meses.

Psicóloga:
E nesse período, você estava mantendo contato com ele pelo pela rede social? Você não tinha encontrado ele ainda pessoalmente?

Vítima:
Tinha
, s
ó que
era como eu te falei, ele me tratava bem né, como se fosse
prima
né, normal,

Psicóloga:

Tá
, você falou que alguém ficou cuidando, né? É
, e
m que local que você
estava
?
Você f
alou uma casa, né? Mas qual parte da casa e quem ficou cuidando de vocês?

Vítima:
Foi
um primo
meu
,
ele é um
a
no mais novo que eu
,
aí
e
le ficou
cuidando numa represa vazia.

Psicóloga:
Uma represa vazia? Então, não foi num cômodo da casa
?

Vítima: Não.

Psicóloga:
E como que você foi para essa represa?

Vítima:
Há
, ele
chamou.

Psicóloga:
Quem são eles?
E
sses 2 pr
imos
seus?

Vítima
: É,
ai
a gente foi.
É que a
gente
,
tipo assim, a casa da minha avó era bem aqui. Aí a que tinha é uma estrada, aí a porteira a gente sempre
ai

na porteira
. A gente sempre
an
dava
por ali
né
.

Psicóloga: E você
se lembra

mais ou menos o horário que isso ocorreu
?

Vítima: Não.

Psicóloga:
Quanto tempo que você ficou nesse lugar?

Vítima: Não.

Psicóloga:
E além desse primo, você acredita que
mai
s alguém possa ter visto isso ocorrer?

Vítima
:
Não, acho que não.

Psicóloga:
Quando
você fala que ele abusou de você
,
assim quando você
f
oi
pra
lá
,

o
que que você imaginou? Quando eles
te
chamar
am?

Vítima: Nada.

Psicóloga:

E quando
você
estava lá, como é que foi a aproximação dele com você?

Vítima:

A
i
ele falou né,
para eu tirar a roupa...
Então
,
eu não gosto muito de falar sobre isso, né
, nem era para eu estar aqui...

Psicóloga:

A
ssim eu te entendo. Eu sei que é difícil falar sobre isso, mas assim é muito importante para você
,
tá

,
e tudo que você for falar aqui é sigiloso.
I
sso é mantido
, gr
avado,
a
Juíza vai ter acesso, então assim, você não vai precisar repetir isso novamente. Por isso que a gente faz essa gravação, porque aí quando ela, o promotor, a defensora precisar de alguma informação, já tem isso gravado para você não ter que ficar relembrando tudo isso.

Vítima:
Mas eu já falei
n
a delegacia
.

Psicóloga:

B
om, mas isso já aconteceu. Só que assim,
p
r
o
processo
ter um impulsionamento
, né
, progredir n
esse andamento é importante
ouvir
você
.

E
ntão agora você está sendo ouvido pela juíza, pelo promotor, para defensor,
tá
? Eu sei que é delicado você falar. Mas assim, é muito importante que você consiga, a gente respeita a sua dor,
tá
bom?
Se precisar dar

uma
respirada
, respira, e o que você conseguir trazer de informação é muito importante para você.
Pode pegar
um len
c
inho
...Quer uma aguinha?

Vítima: Não quero não.

Psicóloga: Na hora que você
se sentir melhor
pode continuar.

Vítima: Eu posso continuar.

Psicóloga:
Você tinha começado a falar sobre aproximação dele com você
.
Se
você
puder falar mais, trazer mais informações sobre esse momento.

Vítima:

A gente teve a
relação
e
doeu muito. Aí ele pegou e mandou uma mensagem, né
, d
epois que aconteceu
e
ai

a minha mãe
viu
e

conversou
com
igo
. Falou com meu pai, e aí o
meu
pai
, e
le me
bateu
.
.. ele falou que eu que era culpada

d
i
sso acontece
r.
A
í todo mundo ficou falando mal de mim,
falando que a culpa

era
minha, que era por causa que eu usava short curto nessas coisas. E aí a minha relação com meu
p
ai ficou ruim
.
Eu comecei entrar em depressão, eu não sei do meu quarto. E aí minha mãe, só minha mãe que me
a
judou eu comecei a fazer

psicólogo
. É psicóloga, né
, f
oi a técnica Laura.

Psicóloga:

E hoje você
tá
melhor
com

o

seu
pai
?

Vítima
: N
ão
.

Psicóloga:
Você fala que depois disso ele te encaminhou uma mensagem, né?

Vítima:
Sim
.

Psicóloga:
Você se lembra que que tinha nessa mensagem?

Vítima: Não.
A minha mãe que deve lembrar.

Psicóloga:
Eu v
ou pegar
uma água para você
.

Vítima
:
Obrigado.

Psicóloga:
Você ainda está tendo
acompanhamento
?

Vítima:
Não.

Psicóloga: Você parou ou você teve alta?

Vítima:
Eu me dei alt
a
.

Psicóloga:
Você que deu?

Vítima
:
É,
por
que
começou
c
omo começou a pandemia, né
, ficou
muito difícil de ir lá.
E aí eu parei de ir mesmo, mas aí depois eu
tive
depressão. Eu tive muita ansiedade, eu não conseguia ficar na escola.
Eu comecei a

sair de
dentro de dentro da sala de aula. Tanto é que
t
oda hora
eu pedia
para ir
no
banheiro e virou um problema, né? Sim, e ela pediu um exame de urina para ver se eu estava com
algum problema
, não estava
, era

ansiedade
mesmo
.
Aí depois
de um tempo

começou a
melhorar
um pouco
no que ela começou a conversar mais comigo, mas eu tinha muito problema também para conversar com ela.

Psicóloga:
Mas é importante, né? Se você perceber que você precisa
, re
tomar esse acompanhamento, né?
Pra
você se fortalecer
.
Tem uma vida pela frente.
Ai
você trabalha essas questões
né? É
,

com
relação
a e
ssa situação, você nunca tinha tido relação anteriormente, não? E ele fez o uso do preservativo ou te
orientou
alguma

coisa? E depois disso? Você lembra? É, é assim? Se depois
disso ele encaminhou somente essa mensagem, ele você teve outros contatos com ele depois? Mas foi presencial ou foi por rede social?

Vítima
: Teve outros contatos, por rede social.

Psicóloga:

Mas aí, como que era assim essas conversas que vocês tinham? Ele que te procurava? E o que que costuma conversar com você?

Ele me procurava, mandava se

e
u tinha gostado, então, até um tempo depois disso,
eu fiquei sem
Facebook
.
É minha mãe, viu
e proibiu,

a
í eu fiquei sem
Facebook, e até hoje eu não gosto assim.

Psicóloga:

A sua mãe viu o quê?

Vítima
:

Uma
mensagem que e
le
tinha mandando
,
uma mensagem.

Psicóloga:
E aí,
el
a manteve o aparelho
com você?
Retirou, como é que foi?

Vítima: Não, r
etirou.

Psicóloga:
E o que que você acha dessa a
titude
?

Vítima: Foi certo.

Psicóloga:
Tem mais alguma coisa que você se recorda?
V
ocê além da desse tipo
agressão
, né
,

v
ocê
sofreu alguma ameaça? Você se sentiu agredid
a
em algum outro aspecto?

Vítima
: Não, porque
foi muito rápido
né.

Psicóloga:

E nesse momento estava só você
e ele, e
essa pessoa
f
icou
pro
lado de fora
,
esse outro primo, como que estava
?

Vítima: É.

Psicóloga: V
ocês desceram os 3, né? E aí essa outra pessoa ficou meio que cuidando para ver se
vi
ria alguém. O que que você fez na sequência? Como você saiu de
lá
?
Você
retomou para casa, você conseguiu conversar com alguém? Como que você reagiu?

Vítima
: Eu não conversei com ninguém,
Só esperei papai
para ir e
mbora.

Psicóloga:

E quando que sua mãe descobriu
,
depois de
quanto

tempo?

Vítima
: Agora eu não me lembro, não sei dizer.

Psicóloga:
E
você não conseguiu conversar com ninguém nesse período até que sua mãe descobrir?

Vítima
: Não tive.

Psicóloga:

Tinha algum fator que te impediu?

Vítima:
Todos, né?
E
u
t
inha vergonha de conversar com ela
, m
edo
.

H
oje em dia que a gente conversa muito.

Psicóloga:

É, o fato ocorreu essa única vez. Ou ele te procurou outras vezes
e se
concretizou?

Vítima
Não só
essa vez
. Eu também t
inha medo

da minha
mãe contar

p
a
r
a o meu
pai, né
, e
ela falou, e aconteceu
...

Vítima
:
Eu acho que foi por isso também
que eu não contei.

Psicóloga:

Tem
mais alguma coisa que você queira falar, contar?

Vítima:
não.

Psicóloga:
Bom
,
e
ntão como eu te disse no início, né
,
qQ
e
eles estão acompanhando
, e
u vou voltar
pra
sala deles para eles verem se precisa de mais alguns esclarecimentos.
Tá

Bom
, e
spera.

Psicóloga:
Doutora
a sra.
gostaria
de algum esclare
cimento?

Juíza: Dr. Ariel, algum esclarecimento?

Promotor de
Justiça
:
Eu só não entendi
,

a
li Nádia, é
e
esse fato aconteceu só uma vez. Isso daí você perguntou, ela falou, mas não saiu para mim?

Psicóloga:

É,
eu
gostaria, só que você repetisse, né
, q
uando eu te perguntei,
se
esse fato ocorreu
s
omente essa vez ou
te
ve
outras ocasiões que você
se
relacionou
.

Vítima: Só essa vez.

Promotor de Justiça:
Tá
, ele é primo, tudo. Mas ele sabia da idade dela?

Psicóloga:
O
seu primo sab
ia
sua idade?

Vítima:
Sim.

Psicóloga:
Antes de
ocorrer isso, vocês conversavam sobre isso também?

Vítima: Sim.

Promotor de Justiça:
Então ele tinha conhecimento que ela só tinha 12, né?

Psicóloga:

Sim.

Promotor de Justiça:

T
á
,
sem mais perguntas
.

Juíza:
Doutora Elisa
?

Defesa: Sem perguntas.
(...)
.

Em crimes desta natureza (estupro de vulnerável – art. 217-A, do CP) a palavra da vítima é considerada um elemento de grande influência probatória, mesmo que de forma relativa, pois se presume a ação justa por parte do sistema judicial. Por essa razão, a amplitude probatória é limitada, fazendo com que o relato da vítima adquira um peso significativo
, ainda mais como no presente caso, em que a versão dada pela vítima não é isolada, estando corroborada pelas demais oitivas testemunhais colhidas na fase do inquérito e judiciais.

No âmbito deste Sodalício foi editado o Enunciado n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de
que cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente
praticados às ocultas
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito
, este Sodalício se posicionou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES
DE ESTUPRO
DE VULNERÁVEL E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR EM CONTINUIDADE DELITIVA – [ARTIGO 217-A, ‘CAPUT’, POR DUAS VEZES, C/C ARTIGO 226, INC. II, E ARTIGOS 129, §9o TODOS DO CÓDIGO PENAL] – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – RELATOS DA OFENDIDA, PRIMEIRAMENTE, NO AMBIENTE ESCOLAR ACRESCIDAS AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PRESTADAS EM AMBAS AS FASES QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 10 DO TJMT– LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DA VIOLÊNCIA SEXUAL – PRESCINDIBILIDADE QUANDO EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS– ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – 2. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS
– APLICABILIDADE
– PRECEDENTE DO STJ [HC N. 843.586] – REAJUSTE DA DOSIMETRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O estupro de vulnerável objetiva o resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual dos menores de 14 (quatorze) anos de idade, cuja capacidade de discernimento a respeito do exercício de sua sexualidade é reduzida.

A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas.

Súmula 593, do C. STJ
:“
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
. ”

"(...)a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, ‘caput’, c/c o § 4o da Constituição da República), e de instrumentos internacionais." (REsp 1.028.062/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016,
DJe
23/02/2016.)

A ausência de constatação de vestígios da violência sexual no exame pericial não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva, notadamente, ao se considerar que o criem de estupro de vulnerável também se consuma com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no presente caso.

Atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. 3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 843.586/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 18/3/2024.)”

(N.U 0000972-28.2013.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE
14/02/2025)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000435-22.2021.8.11.0039 EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, § 1°, SEGUNDA PARTE. RECURSO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO PRESERVADA. RECURSO DO PARQUET. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação da defesa e do Ministério Público que desafiam sentença que condenou o réu pelo crime de estupro de vulnerável contra pessoa incapaz de oferecer resistência (art.217-A, § 1°, segunda parte, CP), em regime inicial semiaberto.

Fatos relevantes: (i) apelado praticou conjunção carnal com a vítima enquanto ela se encontrava impossibilitada de oferecer resistência, visto que estava sob efeito de maconha e bebida alcoólica (
ii
) versão da vítima que se manteve uníssona e coerente nas duas fases da persecução penal, além de ser corroborada por relatos de testemunhas e informante, bem como pela prova técnica não repetível; (
iii
) vítima que suportou graves abalos emocionais após o delito, necessitando mudar-se de cidade, fazer acompanhamento psicológico e tomar remédios controlados; (
iv
) apelante que possuía 18 (dezoito) anos na data dos fatos.

3.1. Requerimento do recurso da defesa: absolvição por insuficiência de provas.

3.2. Requerimento do recurso do Ministério Público: valoração negativa das consequências do crime e, consequentemente, majoração da pena-base do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há provas suficientes para ensejar a condenação do acusado; (
ii
) averiguar se as consequências do crime ultrapassam àquelas inerentes ao tipo penal; (
iii
) verificar, de ofício, a possibilidade de reconhecer a atenuante da menoridade relativa. III.
RAZÕES DE DECIDIR 6. Nos crimes de natureza sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos desta natureza são comumente praticados às ocultas.

7. Versão da vítima que permaneceu hígida durante toda a instrução processual, além de ser corroborada pelo restante do acervo probatório, notadamente o relato de testemunhas e informante
.
8. As consequências do crime merecem ser depreciadas quando o conjunto probatório demonstra que a vítima sofreu abalos psicológicos e emocionais excepcionais, além de se ver impossibilitada de fazer faculdade na cidade onde os fatos ocorreram
. 9. Réu que contava com idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, fazendo jus a atenuante da menoridade relativa.

IV. DISPOSITIVO 10. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido. Reconhecido, de ofício, a atenuante da menoridade relativa.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 65, I, 217-A, § 1°; CPP, 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2724760/AL; TJMT, Enunciado Orientativo n.10 – TCCR.

(N.U 1000435-22.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE
14/02/2025
)
(
grifos meus).

Com efeito, o
pleito de absolvição, ancorado apenas e tão somente
na

pouca
diferença de idade além de
não
encontrar amparo na legislação pátria, tampouco subsiste mesmo nos casos de aplicação análoga a denominada “Exceção de
Romeu e Julieta
”, pois ausentes seus requisitos,

não merece
ndo
acolhimento
a
o referido pelito recursal defensivo
.

Do pleito de
absolvição por erro de tipo
:

O apelante busca
também a absolvição sob a alegação de ter ocorrido no presente caso erro de tipo consistente no desconhecimento de que a vítima tinha menos de 14 anos à época dos fatos
.

O erro sobre elemento constitutivo do tipo penal, também conhecido como erro de tipo, ocorre quando há uma percepção equivocada ou um desconhecimento sobre as elementares ou circunstâncias que compõem a figura típica. Trata-se de um erro quanto aos elementos objetivos que caracterizam a conduta proibida pela lei
, previsto n
o artigo 20,
caput,
do Código Penal, esse erro exclui o dolo, mas pode resultar na punição por crime culposo, caso haja previsão legal.

Contudo, para o reconhecimento dessa excludente de tipicidade, não basta a mera alegação do agente de desconhecimento dos elementos do tipo penal. É essencial que essa alegação possua verossimilhança, demonstrando plausibilidade diante do contexto dos fatos.

O apelante era primo da vítima e conforme relatado nos autos a conhecia pessoalmente, mantendo contato por redes sociais e pessoalmente, não se mostrando crível que com tal grau de proximidade desconhecesse a idade da vítima que
havia completado recentemente
12 anos, sendo que mesmo na ocasião em que prestou suas declarações possuía biotipo corporal esguio compatível com
quem entrará n
o
início
da
adolescência, sendo certo que à época dos fatos
estava mais próxima da compleição física de uma criança
do que a de uma mulher adulta
.

Pelos relatos da vítima a situação é ainda mais grave, pois o apelante já vinha assediando a garota antes mesmo de vir para Mato Grosso, mantendo contato com ela e lhe dizendo que era bonita. E mais, a garota, segundo ela própria, contava com apenas 11 (onze) anos de idade no dia dos fatos.

Não fosse o fato de ser primo
da vítima
,
portanto, seu familiar,
de ter proximidade

com
ela, conversando pessoalmente e por redes sociais
, por mais de três anos trocando mensagens,
de a vítima não ter compleição física de uma mulher adulta, com o desenvolvimento do corpo
d
í
spare
ao
d
o desenvolvimento
etário, a vítima foi bem clara em suas declarações judiciais de que falou ao apelante a sua idade, isto é, de que ele tinha plena ciência de que ela tinha apenas 12 (doze) anos de
idade
.

A pretensa juntada de
trechos de
cartas que teriam sido escritas pela vítima
na peça recursal
pela defesa não possuem valor probatório
equivalente às provas produzidas em juízo sob a égide da ampla defesa e do contraditório, causando estranheza que a v
í
tima nada tenha mencionado sobre
isso quando foi ouvida
tanto
na fase policial
e também como já dito e transcrito anteriormente,
na fase judicial,

prestando declarações completamente contrárias ao teor das
supostas
cartas
nas duas oportunidades em que foi ouvida pela justiça.

Assim, entendo que a

versão do apelante, isolada nos autos e sem qualquer comprovação, não é suficiente para afastar a preponderância da palavra da vítima
produzida em contraditório judicial
,
já
devidamente
fundamentada
por análise do pleito
defensiv
o
anterior.

Nesse sentido entende o e. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE ERRO DE TIPO EM RELAÇÃO À IDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTMA E DA INFORMANTE QUE EVIDENCIAM QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA POUCA IDADE DA OFENDIDA. APELANTE QUE ERA PADRASTRO DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA REAL. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA, APTA A CONFIGURAR A CONFIGURAÇÃO DO CRIME COM A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 9o DA LEI N. 8.072/90. APLICAÇÃO DA LEI ANTIGA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA MAIS GRAVOSA AO APELANTE. IMPOSIÇÃO DA PENA NOS TERMOS DA REDAÇÃO DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. 3. POSTULADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PENA MAJORADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E APLICADA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. 5. COLIMADA A EXCLUSÃO OU A REDUÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INACOLHIMENTO. ABUSOS SEXUAIS DIÁRIOS QUE SE PERPETUARAM POR MAIS DE UM ANO. PARÂMETRO UTILIZADO PELA MAGISTRADA PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO COM BASE NO NÚMERO DE INFRAÇÕES MÍNIMAS RECONHECIDAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 659 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM QUANTITATIVO SUPERIOR A 8(OITO) ANOS DE RECLUSÃO E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ART. 33, § 2o, A, E § 3o, DO CÓDIGO PENAL. 7. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 8. RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento do instituto jurídico do erro de tipo afigura-se descabido quando não restar evidenciado, de modo indene de dúvidas, pelas provas produzidas nos autos, bem como pelas circunstâncias que envolveram a prática delitiva, não sendo crível que apelante não sabia a idade da ofendida que era sua enteada com a qual conviveu por quase dois anos debaixo do mesmo teto.

Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a absolvição pretendida pelo apelante.

(...)

8. Recurso desprovido.

(N.U 0001558-31.1999.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE
19/12/2024)

(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003167-36.2015.8.11.0028

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DA IDADE DA OFENDIDA. INVIABILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ADOLESCENTE QUE CONFIRMOU EM JUÍZO QUE O RECORRENTE SABIA SUA IDADE. VERSÃO DO APELANTE INVEROSSÍMEL.
PRETENSO AFASTAMENTO DA VULNERABILIDADE DA OFENDIDA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTO CONSENTIMENTO QUE NÃO AFASTA A VULNERABILIDADE. SÚMULA N. 593 DO STJ. CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA DISTINGUISHING. RELEVÂNCIA SOCIAL DA CONDUTA E EFETIVA VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO. CONDENAÇÃO PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.
01. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra harmoniosa da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos desta natureza são comumente praticados às ocultas (Enunciado Orientativo n. 10 - TCCR/TJMT).

02. Não convém acolher o erro de tipo no delito de estupro de vulnerável quando a própria ofendida confirmou em juízo que o recorrente tinha ciência de sua idade quando se relacionou com ela, além da versão do acusado não ser dotada de plausibilidade.

03. Eventual consentimento de vítima menor de 14 (quatorze) anos, a existência de relacionamento amoroso com o agente ou de experiência sexual anterior não descaracteriza a consumação do delito de estupro de vulnerável (Súmula 593 do STJ).

04. Na espécie, em que pese o consentimento da vítima para o “relacionamento”, a conduta é dotada de reprovabilidade social e viola o bem jurídico tutelado, haja vista que as provas produzidas nos autos demonstram que o agente (23 anos) se aproveitava da imaturidade psicossocial da adolescente (12 anos) para engajar nas práticas sexuais - o que inclusive gerou gravidez e nascimento de uma criança - valendo-se o acusado do livre acesso que tinha a menor, pois era membro de sua família.

05. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com parecer ministerial.

(N.U 0003167-36.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE
27/09/2024)
(grifos meus).

Por esta
s

razões
m
a tese recursal
defensiva
de erro de tipo quanto ao desconhecimento da idade da vítima não merece prosperar.

Com todas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
E

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo apelante

Robert Leandro Leonardo de Almeida
, mantendo
incólume
a
r.
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025